Tribunal: TJSP
Processo: 2150217-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE - competência recursal – responsabilidade civil extracontratual - imagem não autorizada de jogador de futebol em "álbum de figurinhas" – danos morais - matéria que não se insere na competência desta Câmara art. 5o, inciso III, item 29 da Resolução 623/2013 competente a I Subseção de Direito Privado - recurso não conhecido, com determinação.